Tribunal: TJDFT
Processo: 0724185-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Visto, etc... Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida da nos autos da execução de título extrajudicial (0702222-62.2018.8.07.0012), ajuizado em desfavor de GRAZIELLE COSTA SILVA, por meio da qual o juiz a quo indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal para consultar a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF e a Declaração de Operação com Cartão de Crédito – DECRED, a fim de localizar ativos financeiros da Agravada/Executada. A Agravante alega que todas as medidas típicas para localização de bens da Agravada, consistentes em consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF, foram realizadas sem êxito e reiteradas nos autos. Informa que também houve a inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, bem como que pleiteou o rastreio de bens via CNIB, este indeferido e aguardando aguarda análise em sede de Agravo de Instrumento. Diante dessa realidade, aduz que a expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal para consultar a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF e a Declaração de Operação com Cartão de Crédito – DECRED servirá para demonstrar que a Agravada pode estar omitindo rendimentos que possam ser utilizados para o adimplemento do crédito. Tece outras considerações sobre a questão. Insurge-se ainda contra a multa arbitrada em sede de embargos de declaração. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido negado e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (Id. 17774341). Decisão agravada constante dos autos de origem. É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da pretensão recursal. A decisão agravada e os respectivos embargos de declaração foram assim proferidos: No que concerne às requisições da Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras (DIMOF), além da Declaração de Operações com Cartão de Crédito, as duas indicadas no ID 65285915 (págs. 1/2), indefiro-as, uma vez que, a primeira se destina tão somente a identificar instituições financeiras nas quais seus clientes mantém ativos e suas movimentações financeiras, enquanto a segunda simplesmente informa a movimentação com operações de cartão de crédito, o que não traz utilidade para o processo na fase (expropriação de bens) em que se encontra. Neste sentido, já houve duas tentativas de consulta de ativos financeiros via sistema BACENJUD (ferramenta adequada), mas não se obteve êxito. Aliás, a jurisprudência trazida pela exequente diz respeito a direito debatido na ação de alimentos (situação diversa do caso em tela – “Ação de Execução de Título Extrajudicial”) na qual se orienta, dentre um dos seus requisitos, pela possibilidade do alimentante, para fins de fixação da verba alimentar, o que aí sim poderia se cogitar da eventual pertinência nas requisições ora almejadas pela credora. Neste sentido, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual a parte exequente não obteve êxito em localizar bens da devedora, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, já tendo ocorrido o exaurimento dos meios adequados para localização de patrimônio da devedora. O art. 921, III, do Código de Processo Civil, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. Nesse sentido, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Considerando que não há "pasta específica" no programa do PJe para alocar feitos inativos, determino o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da devedora (REsp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Desnecessária a expedição de certidão de crédito, pois eventual retomada da execução (cumprimento de sentença) se dará nestes próprios autos. Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 12/06/2021 e o decurso do prazo prescricional (quinquenal - art. 206, § 5o, I, Código Civil) em 12/06/2026. Advirto as partes que eventuais embargos de declaração opostos fora das estritas hipóteses legais serão caracterizados como protelatórios e estarão sujeitos à incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil: “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. Embargos de Declaração FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, com a assertiva de que a decisão proferida em ID 65318476, ao indeferir a expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal para consultar a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF e a Declaração de Operação com Cartão de Crédito – DECRED, referente à executada, é obscura e omissa quanto ao argumento sobre a finalidade do pedido, uma vez que tais consultas poderiam demonstrar se a executada tem omitido rendimentos. Argumenta, ainda, que a decisão em referência, ao suspender o feito executivo, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, é omissa quanto aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Requer o acolhimento dos embargos a fim de que seja apreciada a referida omissão e obscuridade. DECIDO. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Interrompo o prazo para eventual recurso, nos termos do art. 1.026, "caput" do CPC/2015. Quanto ao mérito, impõe-se a rejeição dos embargos, pois, em verdade, pretende a embargante a modificação da decisão, o que é defeso pela via eleita dos embargos declaratórios, não obstante a utilização de tal expediente de forma reiterada pela parte exequente neste autos. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 1.022 do CPC/2015, não se servindo à pretensa modificação do decidido. Dessa feita, tenho que a via eleita pela ora embargante não é adequada por extrapolar os limites descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O reexame de matéria já decidida com a simples intenção de propiciar efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios. Inobstante, em detida análise dos autos, verifica-se inexistir a alegada omissão, tampouco obscuridade. Com efeito, a decisão proferida em ID 65318476, a qual apreciou e indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal, para fins de se obter as Declarações de Informações sobre Movimentações Financeiras (DIMOF) e de Operação com Cartão de Crédito (DECRED), referentes à executada, foi devidamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão ou obscuridade. Neste ínterim, ressalto que eventuais diligências judiciais realizadas no feito executivo (estas, em virtude do princípio da cooperação) devem ter por escopo a localização de bens passíveis de penhora, finalidade esta que não é alcançada através da consulta às Declarações DIMOF e DECRED, conforme salientado na referida decisão. De fato, a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Neste diapasão, a mera suspeita de que a parte devedora esteja omitindo rendimentos, alegação desacompanhada de qualquer corroboração documental neste sentido, não torna razoável o deferimento da medida em tela, a qual, repisa-se, não apresenta qualquer serventia na indicação de bens passíveis de constrição (eis que a declaração “DIMOF” se destina tão somente a identificar instituições financeiras nas quais seus clientes mantém ativos e suas movimentações financeiras, enquanto a declaração “DECRED” simplesmente informa a movimentação com operações de cartão de crédito). Com efeito, suspeitando a parte credora que a ora executada omite rendimentos a fim de frustrar a presente execução é seu dever diligenciar indícios mínimos de tal prática, utilizando-se dos meios disponíveis à sua disposição, evidenciando eventual fraude ao juízo, não se olvidando não ser o Poder Judiciário órgão de consulta. Neste diapasão, inexistem fundamentos razoáveis para o deferimento da diligência pleiteada, motivo pelo qual restou, devidamente, indeferida. Por outro lado, não há de se falar, ainda, em omissão na observação dos princípios da efetividade da execução e da cooperação ao suspender o feito, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC/2015. Neste tocante, cumpre ressaltar que, em homenagem ao Princípio da Cooperação, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. Na hipótese dos autos, justamente a fim de se garantir a efetividade da execução e, atento ao princípio da cooperação, foi autorizado por este juízo a efetivação de diligências nos sistemas BACENJUD (em duas oportunidades, vide ID 42651599 e ID 64332211), RENAJUD (vide ID 43965154) e INFOJUD (ID 51122142), todavia, não se obtendo resultados frutíferos. A parte credora, por sua vez, trouxe aos autos pesquisa realizada no sistema e-RIDFT (vide ID 45661643 e ID 46430284 à ID 46430387), também apresentando resultado inexitoso. Neste sentido, não obstante o auxílio prestado por este juízo, a presente execução não logrou êxito em localizar bens da devedora passíveis de constrição, tendo sido demonstrado o exaurimento dos meios adequados para localização de patrimônio pertencente à ora executada, tanto o é que a diligência pleiteada em ID 65285915 (consulta às DIMOF e DECRED) não possui qualquer efetividade neste intento. Desta feita, a suspensão do feito, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC/2015 é medida que se impõe, nos exatos termos expostos na decisão ora embargada, não havendo de se falar em omissão na observação aos princípios da efetividade da execução e da cooperação, consoante exposto. Ademais, consta dos autos que o ora exequente (embargante) tem por costume a oposição de embargos de declaração protelatórios (vide IDs 20281368, 29800676, 47317151, 56671048 e 65962518 - todos inadmitidos), já que não foram opostos dentro das estritas hipóteses legais, não obstante advertência já exarada por este juízo (vide ID 65318476). Com efeito, vê-se que, na verdade, o intuito da parte com a oposição dos presentes embargos é o de rediscutir as matérias que já foram apreciadas, deliberadas e devidamente decididas, finalidade dissociada das suas hipóteses de cabimento. Embora possível o reconhecimento de efeitos infringentes ao decisum, tal circunstância decorre do suprimento dos eventuais vícios e não da instauração de novos debates a respeito de temas já devidamente enfrentados. De fato, o que se observa dos autos, é que, de forma reiterada, sob o rótulo da existência de lacunas/obscuridades, a ora embargante busca, em verdade, atingir um entendimento que lhe seja mais favorável, em oposição ao que foi aplicado por este Juízo, restando indevido, portanto, o exercício de tal pretensão. Nunca é demais lembrar que o fato de a conclusão adotada na decisão ser contrária à pretensão da parte não implica, necessariamente, a existência de vícios no decisum, até porque o inconformismo não é hipótese de cabimento dos embargos de declaração. Ora, a oposição de embargos em que não se demonstrou a existência de contradição, omissão ou erro, ocasiona prejuízo à jurisdição e aos jurisdicionados, criando entrave injustificável à celeridade processual e ao dever de cooperação, normas fundamentais do Código de Processo Civil. Neste toar, os presentes embargos, apresenta caráter manifestamente protelatório, já que veicula pretensão divorciada da lógica jurídica, fundada em arrazoado atentatório ao princípio da boa-fé, caracterizando, desta feita, claro episódio de abuso de direito, de modo a atrair a incidência da multa preconizada no art. 1.026, § 2o do CPC/2015, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa a ser paga pela ora embargante. Isso posto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, com a incidência da multa processual nos termos supramencionados. No caso, em que pesem as alegações do Agravante para justificar a constrição das unidades imobiliárias da Agravada, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque, embora já tenham sido adotadas inúmeras tentativas sem êxito de localizar bens da Agravada, não há indícios de que a nova diligência requerida atenderá a finalidade pretendida, sobretudo por se tratar de devedor pessoa física, que exerce a função de bancária, sem qualquer notícia de que exerce atividade empresarial que justifique a busca de ativos financeiros decorrentes de operações com cartão de crédito, tampouco valores junto a instituições financeira, até então não localizados via pesquisa BACENJUD. Dessa forma, compartilho da conclusão do o juiz a quo de que, “a mera suspeita de que a parte devedora esteja omitindo rendimentos, alegação desacompanhada de qualquer corroboração documental neste sentido, não torna razoável o deferimento da medida em tela, a qual, repisa-se, não apresenta qualquer serventia na indicação de bens passíveis de constrição (eis que a declaração “DIMOF” se destina tão somente a identificar instituições financeiras nas quais seus clientes mantém ativos e suas movimentações financeiras, enquanto a declaração “DECRED” simplesmente informa a movimentação com operações de cartão de crédito)”. Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida até ulterior julgamento do mérito pelo colegiado, ocasião em que será analisada a legitimidade ou não da multa arbitrada nos embargos de declaração. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator